Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DO PERDIMENTO DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, por ter vendido uma porção de crack a um usuário e armazenado outras porções da mesma droga para difusão ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iii) determinar se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é adequada ao caso; (iv) verificar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade e à restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, ocorrência policial, fotografias e vídeos da conduta criminosa e depoimentos testemunhais.
4. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é inviável, pois o conjunto probatório revela pluralidade de porções e a efetiva negociação com usuários.
5. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando a prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a comprovação de que o agente pretendia atingir seus frequentadores.
6. A prisão preventiva é mantida, pois persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, especialmente a garantia da ordem pública, diante da reincidência e do cometimento de novo tráfico após liberdade provisória.
7. A restituição dos bens é descabida, dado que o numerário e os objetos apreendidos se vinculam à atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40; CP, arts. 33, 44, 77, 91; CPP 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rela Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal; Acórdão 1727867, 0728624-77.2022.8.07.0001, Rela Desa: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023; Acórdão 1859983, 0721832-04.2022.8.07.0003, Rela Desa: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024; Acórdão 1680663, 0721746-55.2021.8.07.0007, Des. Rel.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023; STJ, 5a Turma, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; AgRg no HC n. 754.573/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.